Tribunal: TJMT
Processo: 1002389-98.2023.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002389-98.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NEIDE DA SILVA PORTO registrado(a) civilmente como NEIDE DA SILVA PORTO - CPF: 782.509.781-53 (EMBARGADO), NICOLY TUANNY POCAHY KOKOJISKI - CPF: 006.554.931-74 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVENTOS INTEGRAIS - CEGUEIRA IRREVERSÍVEL - DOENÇA GRAVE PREVISTA NO ART. 213, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 04/90 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO TÁCITA PELA EC ESTADUAL Nº 92/2020
-AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Mato Grosso Previdência - MTPREV contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que ratificou sentença concessiva de segurança para reconhecimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais à servidora pública estadual diagnosticada com cegueira irreversível em ambos os olhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da revogação tácita do art. 213, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90 pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, que teria estabelecido nova regra para o cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao desfecho do processo, analisando a série probatória e aplicando a legislação estadual pertinente à aposentadoria por invalidez.

5. Ao afirmar que o art. 26, §2º, inciso III, da EC nº 103/2019 (incorporado ao ordenamento estadual pela EC nº 92/2020) ressalva expressamente os casos previstos em lei, o acórdão reconheceu a vigência e aplicabilidade do art. 213, §1º, da LC nº 04/90, afastando a tese de revogação tácita.

6. A revogação tácita exige demonstração de incompatibilidade material, total e insuperável entre a norma posterior e a norma anterior, não havendo nos autos demonstração de que a EC/MT 92/2020 disciplinou de forma expressa e incompatível a matéria tratada pelo art. 213, §1º, da LC 04/90.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, não podem ser acolhidos se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

1. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

2. A coexistência de normas relativas a temas correlatos não implica, por si só, revogação tácita, especialmente quando a norma posterior não disciplina de forma expressa e incompatível a matéria tratada pela norma anterior.

3. As hipóteses de doença grave previstas no art. 213, §1º, da LC Estadual nº 04/90 permanecem aptas a assegurar proventos integrais na aposentadoria por invalidez, não tendo sido tacitamente revogadas pela EC Estadual nº 92/2020.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; EC nº 103/2019, art. 26, §2º, III; EC Estadual nº 92/2020, art. 140-B e 140-E; LC Estadual nº 04/90, art. 213, §1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/03/2022, DJe 24/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que ratificou sentença concessiva de segurança,

para declarar ilegal o ato do impetrado que indeferiu o pedido de aposentadoria da impetrante
NEIDE DA SILVA PORTO
, determinando o reconhecimento de sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado quanto à análise da revogação tácita do art. 213, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90 pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, que teria estabelecido nova regra geral para o cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando a proporcionalidade em 60% da média aritmética e ressalvando a integralidade apenas se a incapacidade for decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho.

Sustenta que o acórdão se limitou a citar a ressalva da EC 103/2019 e a aplicar a lei complementar sem enfrentar a derrogação do art. 213 da LC 04/90 por uma norma constitucional estadual posterior e mais específica.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, manifestando-se expressamente sobre a revogação tácita do Art. 213, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90 pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, que instituiu a regra da proporcionalidade dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente que não decorra de acidente em serviço, doença profissional ou do trabalho. Consequentemente pugna pelo prequestionamento da matéria. (Id. 330207880 - Pág. 1/4).

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que os presentes embargos de declaração não merecem provimento.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(...)

No caso em análise, verifica-se que o Tribunal enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao desfecho do processo. O acórdão analisou a série probatória - notadamente os laudos médicos particulares e o relatório pericial da SEPLAG - e aplicou a legislação estadual que trata da aposentadoria por invalidez (Lei Complementar Estadual nº 04/90), assentando, com fundamentação fática e jurídica, que a impetrante preenche os requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, em razão da presença de doença grave elencada no art. 213, §1º, da referida Lei Complementar e do transcurso do interregno legal de afastamento sem possibilidade de readaptação.

A mera insatisfação da parte com o resultado não configura omissão. Os embargos ora opostos pretendem, em verdade, rediscutir questão de mérito — qual seja, se a EC/MT 92/2020 teria revogado tacitamente o art. 213, §1º, da LC nº 04/90 e, em consequência, imposto aplicação da regra de proporcionalidade — matéria essa que foi apreciada e decidida pelo Tribunal com base nos elementos constantes dos autos. Assim, não se vislumbra omissão a ser suprida.

Com efeito, o acórdão foi claro ao consignar que:

"Quanto à alegação de que a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 e a EC Federal nº 103/2019 teriam modificado a forma de cálculo dos proventos, cabe ressaltar que o artigo 140-E da Constituição Estadual preserva o direito adquirido e as regras de transição para os servidores que ingressaram no serviço público antes da reforma previdenciária. Além disso, o artigo 26, §2º, inciso III, da EC nº 103/2019, estabelece regras para o cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, mas ressalva expressamente os casos previstos em lei, como ocorre com as doenças graves especificadas na legislação estadual."

Ao afirmar que o art. 26, §2º, inciso III, da EC nº 103/2019 (incorporado ao ordenamento estadual pela EC nº 92/2020) ressalva expressamente os casos previstos em lei, o acórdão reconheceu a vigência e aplicabilidade do art. 213, §1º, da LC nº 04/90, afastando a tese de revogação tácita.

A alegada revogação tácita exige demonstração de incompatibilidade material, total e insuperável entre a norma posterior (no caso, Emenda Constitucional Estadual) e a norma anterior (lei complementar). A simples coexistência de regras relativas a temas correlatos não implica, por si só, revogação. Observa-se, no caso concreto, que o art. 213, §1º, da LC 04/90 tem por objeto a classificação de determinadas enfermidades como graves, com previsão de tratamento jurídico específico quanto à aposentadoria por invalidez, ao passo que as normas constitucionais invocadas se referem, de modo geral, ao regime previdenciário e a critérios de cálculo consolidadores em nível federal e estadual.

Além disso, a EC Federal nº 103/2019 disciplina, em termos gerais, o regime de proteção social, havendo previsão de que leis complementares estaduais e disposições constitucionais estaduais devem observar as diretrizes federais sem, contudo, poderem ser declaradas tacitamente revogadas por mera publicação superveniente de emenda constitucional local quando não há colisão direta e irreconciliável de conteúdos. No ponto, tem relevo o princípio jurídico segundo o qual a revogação tácita somente se opera quando a norma posterior regula de maneira exaustiva e manifestamente incompatível o mesmo objeto jurídico.

No presente caso, a EC/MT 92/2020 não demonstrou, no âmbito dos autos, ter disciplinado de forma expressa e incompatível a matéria tratada pelo art. 213, §1º, da LC 04/90, a ponto de ensejar a declaração de revogação tácita. O Tribunal, com acerto, concluiu que as hipóteses de doença grave previstas na Lei Complementar permanecem aptas a assegurar, conforme o ordenamento estadual e as proteções constitucionais aplicáveis, os proventos integrais quando preenchidos os demais requisitos legais — especialmente quando a incapacidade é anterior ao novo diploma ou quando há direito adquirido ou situação jurídica consolidada que ampare a pretensão do servidor.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

"(...) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
" (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)
(Destaquei)

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, o que se percebe, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, pretendendo obter a reforma do julgado por via inadequada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não autorizam a introdução de fundamentos novos que não tenham sido oportunamente suscitados no curso do processo, tampouco se prestam à revisão do inteiro teor do acórdão. A pretensão do embargante, de que se reconheça a revogação tácita do art. 213, §1º, da LC 04/90 pela EC/MT 92/2020, configura inovação de tese, não indicada nem debatida na origem da demanda de modo que pudesse conformar o juízo de admissibilidade recursal. Não é função dos embargos suprir lacuna de atuação das partes na fase de conhecimento ou de impugnação recursal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que a mera indicação de dispositivos legais e constitucionais não impõe ao julgador o dever de mencioná-los expressamente, bastando que a decisão enfrente de modo suficiente as matérias controvertidas.

Os embargos declaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, não podem ser acolhidos se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A propósito, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal
. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados”
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). (Destaquei)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025